Tribunal: TJES
Processo: 0001256-58.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001256-58.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001256-58.2023.8.08.0006

APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. RESISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS COMO MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rômulo Nascimento Coutinho contra sentença da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06, e no art. 329 do Código Penal, à pena total de 3 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão e detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a impossibilidade de considerar inquéritos policiais, ações penais em curso ou atos infracionais como maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação negativa dos antecedentes criminais, com base em atos infracionais, é válida para exasperação da pena-base; (ii) verificar a adequação da fundamentação empregada para manutenção da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que atos infracionais não podem ser utilizados para agravar a pena-base, tampouco como indicativo de maus antecedentes, personalidade ou conduta social inadequada.

Não obstante, a existência de condenação criminal anterior, praticada antes dos fatos da presente ação penal, ainda que o trânsito em julgado seja posterior, caracteriza maus antecedentes, conforme entendimento jurisprudencial.

Mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença (Tema 1214, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para exasperação da pena-base.

Condenação criminal anterior ao fato delituoso, ainda que com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes.

É possível corrigir a fundamentação da sentença em recurso exclusivo da defesa, desde que mantida a proporcionalidade da pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/06, art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, art. 329; CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/12/2024.

STJ, REsp 2.058.971/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 12/9/2024.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Criminal 0000791-48.2017.8.08.0042, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 10/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001256-58.2023.8.08.0006

APELANTE: ROMULO NASCIMENTO COUTINHO

Advogado do(a) APELANTE: HEBENER VIEIRA BRANDAO - ES31653-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
RÔMULO NASCIMENTO COUTINHO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES (id. 11701563), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 16, § único, inciso IV, da Lei 10.826/06, e art. 329, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 03 (três) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa técnica (id. 11701571) , argumenta-se que é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base. Requer, via de consequência, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Emerge da Denúncia que, no dia 06/7/2023, por volta de 18:20, na Rua João Frigini, Bairro Guaraná, em Aracruz, o réu, com vontade livre e consciente, portava arma de fogo de uso permitido, com numeração raspada, consistente em uma pistola Cal. 40, marca Smith & Wesson, além de 52 (cinquenta e duas) munições ogivais de ponta plana (e uma ponta oca), sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. Além disso, o réu se opôs à execução de ato legal, mediante violência, consistente em resistir à ordem de parada.

Consta dos autos que policiais receberam informações de que indivíduos que ameaçaram de morte um membro da corporação estavam no endereço já citado.

Ao chegar no local, a guarnição avistou cinco indivíduos que não obedeceram à ordem de parada e iniciaram disparos de arma de fogo e empreenderam fuga.

Em meio à perseguição, os agentes de polícia lograram êxito em capturar o réu, que estava evadido do sistema prisional e com mandado em aberto.

Ato contínuo, durante a revista pessoal, foi encontrada a pistola, municiada com 14 (quatorze) munições, além de uma bucha de maconha e R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais). Com o auxílio de semovente, encontraram um carregador com quatorze munições e mais uma sacola com vinte e cinco munições.

E
sclarecido o contexto do caso,
conheço do recurso e passo
à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o réu não se
insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nos elementos informativos da fase pré-processual e das provas produzidas em juízo.

Em relação à dosimetria, as penas-bases foram exasperadas em razão da avaliação negativa dos antecedentes criminais do réu. Para tanto, o juízo primevo considerou as condenações provenientes dos Processos 0015921-06.2015.8.08.0024 e 0009597-29.2017.8.08.0024.

Ocorre que os expedientes ora mencionados referem-se à prática de atos infracionais, que não podem ser considerados como parâmetro para aferir os maus antecedentes do agente. Nesse sentido, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (...) 4. Quanto à dosimetria da pena,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social.
(...) 5. No caso dos autos,
a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.
IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.(HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Com efeito, de acordo com certidão que instrui os autos, foram constatados os seguintes registros em desfavor do réu (pp. 212/215):

- 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.° 0015921-06.2015.8.08.0024), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime de Roubo Majorado - Contra o Patrimônio, sentença de mérito em 03/7/2015;

- 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivada, que tramitou em segredo de justiça perante a 3ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.° 0022597-67.2015.8.08.0024), onde restou-lhe aplicada medida socioeducativa de SEMILIBERDADE, sendo extinto o processo por ausência das condições da ação em 06/10/2017, sem maiores informações no sistema E-]UD;

- 01 (m) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2 Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do Processo n.° 0009597-29.2017.8.08.0024), onde restou-lhe aplicada medida socioeducativa de INTERNAÇÃO COM ATIVIDADES EXTERNAS, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 157, §2º, II do CPB na forma do artigo 71 do CPB, o qual gerou o Processo de Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 3a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória/ES (autos do processo n° 0012382-61.2017.8.08.0024), sendo extinto o processo por cumprimento da medida socioeducativa em 05/06/2018;

- 01 (um) Processo de Apuracão de Ato Infracional, já arquivado, que tramitou em segredo de justiça perante a 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cariacica/ES (autos do Processo n.° 0017935-28.2017.8.08.0012), oportunidade onde se apurava a suposta prática de ato infracional análogo ao crime previsto no Art. 129, "caput", do CPB, sem maiores informações no sistema E-JUD;

- 01 (um) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, atualmente em grau de recurso, remetidos os autos para TJES em 28/06/2023, tramitando perante a 1ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES, (autos do processo n° 0000680- 02.2022.8.08.0006), onde restou condenado pela prática do crime previsto no Art. 33,
"caput"
, Lei 11.343/06, sem informação do trânsito julgado, sentença em 14/12/2022, o qual gerou a processo de execução criminal, suspenso ou sobrestado na Vara de Execuções Penais da comarca de Vila Velha/ES (autos do processo de execução n° 2000105-33.2023.8.08.0035), regime atual FECHADO - ATIVO, com interrupção de cumprimento motivo: FUGA - Desde de: 03/05/2023, com 01 (um) Mandado de Prisão - Recaptura, em aberto, ao qual foi dado cumprimento pela autoridade policial no momento da lavratura do flagrante;

(...)

Embora a fundamentação inicialmente utilizada para avaliar os antecedentes seja considerada inidônea, reforço a argumentação para manter a vetorial negativa. Isto porque constatei
1
que o Processo nº 0000680-02.2022.8.08.0006 refere-se a crime praticado antes dos fatos imputados na presente ação penal, com trânsito em julgado posterior. Tal circunstância caracteriza maus antecedentes, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA - CONTRADIÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME COMETIDO – UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 3) Para que seja reconhecida a reincidência o réu deve ter sido condenado por outro delito cujo trânsito em julgado seja anterior ao fato imputado como crime.
A condenação por delito anterior com trânsito em julgado superveniente ao fato criminoso imputado caracteriza maus antecedentes.
(TJES, 0000791-48.2017.8.08.0042. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/5/2024)

Nesse diapasão, julgando o Tema nº 1214 sob a sistemática de recursos especiais repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, mesmo na hipótese de recurso exclusivo da defesa, não implica
reformatio in pejus
a mera
correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(STJ, REsp 2.058.971/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Terceira Seção. Julgado em 28/8/2024. DJe: 12/9/2024).

Dessa forma, entendo que há elementos nos autos que permitem a manutenção do vetor dos maus antecedentes.

À vista do exposto, a incidência de uma circunstância judicial desabonadora justifica a exasperação da pena-base.

O critério utilizado para o recrudescimento da pena, aliás, é condizente com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria para esses fins.

À vista do exposto, a pena aplicada é proporcional e atende ao princípio da individualização da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO ao recurso da defesa
.

É como voto.

1
Em consulta ao sistema Pje, verifica-se que não houve interposição de recursos aos Tribunais Superiores após o julgamento do recurso de apelação. Os autos foram baixados definitivamente em 16/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)